Tribunal: TJDFT
Processo: 0713181-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que deferiu pedido de tutela provisória de urgência. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento com pedido declaratório de inexistência de débito ajuizada por ADOLFINO FERREIRA DE SOUZA. Para tanto, alegou que foram consignados débitos em seu contracheque e em favor do BANCO BMG relativos a empréstimo que não contratados. Requereu a concessão de tutela de urgência para determinar ao requerido que se abstenha de novos descontos. O pedido foi deferido e o juízo arbitrou multa de R$1.000,00, limitada a R$20.000,00, para a hipótese de descumprimento. Nas razões recursais, o agravante alegou que o julgador tinha outros meios à disposição para garantir efetividade à decisão, sendo desnecessário o arbitramento da multa. Alternativamente, sustentou que na eventualidade do descumprimento da decisão, a multa deveria incidir por evento e não por dia, sob pena de se tornar excessiva e gerar enriquecimento ilícito por parte do autor. Por fim, o valor arbitrado seria desproporcional e desarrazoado, razão pela qual deveria ser reduzido. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “com a reforma da decisão objurgada, a fim de que não incida a indevida multa fixada ao Agravante, ou, subsidiariamente, que haja a redução à patamares razoáveis considerando a matéria discutida”. Preparo regular sob ID 455333472. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência, em que se busca a suspensão dos descontos de empréstimo consignado realizado pela requerida ao argumento de que não realizou a contratação. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que embora não se possa ter certeza sobre o fato inexistente, até mesmo pela impossibilidade lógica de sua comprovação, opera em favor do autor a presunção de boa-fé nas suas alegações de que não teria realizado a operação cobrada pela parte ré, sendo certo que, caso o que esteja alegado na inicial não corresponda à verdade, estará sujeito à responsabilidade pertinente, inclusive na seara criminal. Ressalte-se, ainda, que os relatos da inicial, bem como os documentos que a instruem, em especial os extratos de ID. 152752501, revelam a plausibilidade do direito alegado, pois não se constatou o depósito na conta bancária do autor do valor dos empréstimos. Assim, se não há relação jurídica efetiva entre as partes, os atos de cobrança afiguram-se ilegítimos. Ademais, o perigo da demora é evidente, porquanto a permanência da cobrança priva o autor do seu mínimo existencial, pois recebe apenas um salário mínimo, sendo que tal valor se encontra reduzido em razão dos empréstimos. Friso, igualmente, que, se ao fim da instrução processual restar comprovada a contratação, o débito retornará a ser descontado, acrescido dos encargos moratórios. Portanto, assinala-se a plena reversibilidade do provimento. Por tais fundamentos, por medida de cautela, DETERMINO a suspensão dos descontos dos empréstimos realizados nos proventos de aposentadoria do autor, até o julgamento final da ação, relativo aos seguintes contratos: Contratos de n. 1293157 RMC e 17576577 RCC. Concedo o prazo de 05 dias para a cessação dos descontos, a contar da efetiva intimação. Em caso de descumprimento, arbitro multa no valor de R$ 1.000,00 limitado, por ora, a R$ 20.000,00.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para sua concessão parcial. Na origem, cuida-se de ação em que o autor controverte a incidência de descontos de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário de aposentadoria, pago pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. Primeiramente, é preciso ressaltar não haver qualquer verossimilhança entre a alegação de que a multa seria diária e o que consta na decisão que fixou da medida coercitiva. Nessa, fixou-se apenas a multa de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00 para o caso de descumprimento: “Concedo o prazo de 05 dias para a cessação dos descontos, a contar da efetiva intimação. Em caso de descumprimento, arbitro multa no valor de R$ 1.000,00 limitado, por ora, a R$ 20.000,00.” As astreintes tem natureza coercitiva e se presta a coagir o destinatário da decisão ao cumprimento e quando o mesmo resultado não possa ser alcançado com maior eficiência por outro meio. No caso dos autos, o autor recebe seu benefício previdenciário do INSS, autarquia igualmente responsável pela retenção das parcelas do empréstimo consignado controvertido na ação. Diante desse cenário, é possível alcançar o resultado pretendido por vários meios, mas nenhum de modo absoluto que seria de esperar. É que, na decisão, o juiz poderia dirigir ordem diretamente ao INSS e para suspender os descontos decorrentes dos contratos na folha de pagamento do benefício. Dessa forma, se alcançaria o resultado prático necessário. Mas ocorre que, conforme demonstra a experiência forense, tal determinação dirigida a autarquia não inibiria o banco de continuar a emitir a ordem de cobrança e para desconto em folha de pagamento, que, por alguma folha, poderia ser acatada e ensejando no descumprimento da determinação legal e em prejuízo ao aposentado. Enfim, embora a emissão de ordem ao INSS se mostre a mais adequada à primeira vista e, consequentemente, a de menor onerosidade, ela não traria a segurança esperada e desejada pela parte, de modo que deve ser igualmente mantida a multa cominatório ao banco, quem tem igualmente o dever de requerer àquela autarquia a suspensão dos descontos e deixar de emitir novas ordens de cobrança vinculadas aos contratos objeto da controvérsia. Nesse passo, tenho que a tutela recursal neste momento, com escopo no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, deve se escuda em todas as possibilidade de assegurar de assegurar o cumprimento da ordem judicial e menos gravosa às partes, de forma concorrente e não excludente, de modo então que seja expedida igualmente ordem direta ao INSS para suspender os descontos ora consignados em favor do BANCO BMG decorrentes dos contratos que padeceriam do vício de nulidade. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram, em parte, evidentes, o que impõe o seu deferimento, ainda que em menor extensão, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO liminarmente e parcialmente a antecipação de tutela recursal, para determinar que se oficie o INSS que suspenda os descontos vinculados aos contratos de empréstimos consignados n. 1293157 RMC e 17576577 RCC celebrados com BANCO BMG S/A no benefício previdenciário do agravado. No mais, mantenho a decisão agravada pelo momento. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator